Tribunal: TJDFT
Processo: 0737263-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737263-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E S P A C H O Trata-se de Reclamação Criminal ajuizada pelo Ministério Público contra decisão que homologou o Acordo de Não Persecução Penal realizado entre o Parquet e RAFAEL MAGALHÃES SILVA sem, contudo, realizar a audiência determinada no art. 28-A, § 4o, do Código de Processo Penal. Solicitem-se as informações do juízo reclamado e intime-se a parte interessada para resposta. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 4 de setembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator